Tribunal: CARF
Processo: 10950.900657/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900657/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.538 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
CITRI AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL.
Deve-se reconhecer o direito à correção monetária dos créditos da contribuição
não cumulativa após escoado o prazo de 360 dias contados a partir da data da
formulação do pedido de ressarcimento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à correção monetária de eventuais
créditos das contribuições não cumulativas reconhecidos pela DRJ após escoado o prazo de 360
dias contados a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento, vencido o conselheiro
Mateus Soares de Oliveira que dava provimento integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900657/2013-16
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900657/2013-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade por ele manejada para se contrapor ao despacho
decisório da repartição de origem em que se deferira apenas parte do Pedido de Ressarcimento
formulado, relativo a créditos da Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, se homologara
parcialmente a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, contrapondo-se (i) à desconsideração, por parte da Fiscalização, das
exportações indiretas (com fim específico de exportação), devidamente comprovadas, (ii) ao
indeferimento do ressarcimento dos créditos presumidos acumulados em razão da imunidade das
receitas de exportação e (iii) à não aplicação da taxa Selic a título de juros na correção monetária
dos créditos da contribuição não cumulativa, a partir de cada período de apuração.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ), em que se julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Sendo os créditos presumidos de PIS e de Cofins reconhecidos e os pedidos de
ressarcimento efetuados dentro dos prazos estabelecidos em lei, defere-se o pedido.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não-cumulatividade não é
passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa
nesse sentido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Merecem destaque as seguintes considerações presentes no voto condutor do
acórdão a quo:
a) ausência de vedação legal ao reconhecimento do direito creditório relativo ao
crédito presumido;
b) no processo administrativo no 10950.722738/2012-98, houve o não
reconhecimento da imunidade das exportações indiretas em que não se cumpriram os requisitos à
caracterização do fim específico de exportação, decisão essa não passível de novo julgamento;
c) o pagamento de juros compensatórios e/ou a atualização monetária do
ressarcimento de crédito da contribuição não cumulativa encontra-se expressamente vedado no
art. 13 da Lei no 10.833/2003.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900657/2013-16

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2021 (e-fl. 103), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/06/2021 (e-fl. 105) e requereu a reforma da
decisão de primeira instância, repisando os argumentos de defesa, sendo acrescentado o pedido
relativo ao cancelamento da compensação de ofício decorrente da tributação das vendas indiretas
(com fim específico de exportação) no caso de tal procedimento vir a ser revertido e destacado o
direito à correção monetária do crédito com base na taxa Selic.
O presente processo foi apensado ao de no 10950.722738/2012-98, também em
julgamento nesta mesma sessão desta mesma turma julgadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se deferiu apenas parte do Pedido de Ressarcimento formulado, relativo a créditos da
Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, se homologou parcialmente a compensação até o
limite do crédito reconhecido.
Nesta instância, remanescem controvertidas as seguintes matérias: (i) vendas a
empresas comerciais exportadoras, com fim específico de exportação e (ii) aplicação da taxa
Selic na correção monetária dos créditos.
Destaque-se que o Recorrente requer, também, a reversão das compensações de
ofício decorrentes da tributação das vendas indiretas (com fim específico de exportação) no caso
de tal procedimento vir a ser revertido, tratando-se, portanto, de pedido dependente do que vier a
ser aqui decidido quanto a tal matéria, o que se faz na sequência
I. Vendas a empresa comercial exportadora. Fim específico de exportação.
Conforme já destacado pelo julgador de primeira instância, o mérito da questão
relativa à tributação das vendas a empresas comerciais exportadoras, em que não houve a
comprovação de envio dos produtos diretamente para embarque ou via recinto alfandegado,
encontra-se em julgamento no processo administrativo no 10950.722738/2012-98, ao qual este se
encontra apensado, razão pela qual aqui se reproduz o mesmo entendimento ali externado.
De acordo com a Fiscalização, os produtos vendidos com fim específico de
exportação (CFOP 6501) haviam sido remetidos diretamente para os endereços dos adquirentes
no Brasil, com inobservância das regras estipuladas no art. 4o da IN RFB no 1.152/2011, razão
pela qual se desconsideraram as respectivas exportações por não se ter cumprido o requisito para
esse tipo de operação, qual seja, o envio das mercadorias diretamente para o embarque ou para
recinto alfandegado.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900657/2013-16

O Recorrente, por seu turno, aduz que os dispositivos legais utilizados pela
Fiscalização para fundamentar as autuações não definiam o que vinha a ser uma venda com fim
específico de exportação, prevendo-se apenas o prazo de 180 dias para que a empresa adquirente
efetivasse a exportação.
Destacou que, diferentemente das vendas a trading companies, essas reguladas
pelo Decreto no 1.248/1972, as vendas por ele realizadas, com fim específico de exportação,
todas devidamente comprovadas, tinham como adquirentes empresas exportadoras registradas na
Secex, nos termos do inciso IX do art. 45 do Decreto no 4.524/2002, em relação às quais não se
exigia a remessa direta para embarque ou para recinto alfandegado.
Argumentou, ainda, que o excesso de formalismo não podia prejudicar o direito à
imunidade conferido pela Constituição Federal aos contribuintes exportadores, em conformidade
com o art. 2o da Lei no 9.784/1999, citando precedentes do TRF4 e do CARF, em que se exigira
apenas a comprovação da efetiva exportação no prazo de 180 dias (verdade material).
Contudo, conforme demonstrado pela Fiscalização e pela DRJ, desde a edição da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, a não exigência das contribuições encontrava-se restringida
às operações de vendas a comerciais exportadoras com fim específico de exportação, verbis:
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
(...)
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; (g.n.)
À época, a definição do termo “fim específico de exportação” encontrava-se
definido no § 2o do art. 39 da Lei no 9.532/1997, verbis:
Art 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
(...)
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Embora o caput do art. 39 supra faça referência somente à suspensão do IPI, o §
2o versa sobre a definição do termo jurídico “fim específico de exportação”, não se vislumbrando
possibilidade de se considerar que essa definição possa vir a sofrer alterações a depender do
tributo considerado.
Além do mais, o § 1o do art. 45 do Decreto no 4.524/2002 (Regulamento do
PIS/Cofins) adota essa mesma definição, conforme se pode verificar de seu texto a seguir
transcrito:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 14, Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o, e Lei no 10.560, de 2002, art. 3o,
e Medida Provisória no 75, de 2002, art. 7o):
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900657/2013-16

(...)
§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(g.n.)
Destaque-se que, nos termos do art. 98 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Regimento Interno do CARF), as turmas de julgamento não podem afastar a
aplicação de lei ou decreto válido e vigente.
Logo, não se trata de mero formalismo, como alega o Recorrente, mas de uma
exigência legal que alcança não apenas as trading companies, mas todas as empresas comerciais
exportadoras.
Essa questão restou bem enfrentada no voto condutor do acórdão no 9303-
010.119, prolatado pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em 11 de
fevereiro de 2020, verbis:
À evidência, nos termos legais e regulamentares, não interessa se eventualmente
tenha ocorrido a exportação, pois a condição para não incidência das contribuições,
no caso, como medida de controle, é que as mercadorias saídas com suspensão, quando
destinada à comercial exportadora para fins específicos de exportação, sejam elas
remetidas diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora. Inconteste que esse pressuposto não foi atendido. Sem embargo, não
atendido o pressuposto legal, a sobrenorma isencional não incide.
Por fim, como consabido, estatui o CTN, art. 111, II, que se interpreta literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. (g.n.)
Referido acórdão restou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/03/2003
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas como
tendo o fim específico de exportação quando remetidas diretamente para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado. A eventual posterior exportação dos
produtos não supre o descumprimento dessas condições. (g.n.)
Mais recentemente, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF,
julgando embargos de declaração opostos pelo mesmo contribuinte destes autos em outro
processo administrativo, assim decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900657/2013-16

Não há nos autos provas a respeito de que as mercadorias teriam sido remetidas
diretamente do estabelecimento (do produtor-vendedor) para embarque de exportação
por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para depósito em entreposto,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação.
(Acórdão no 3302-012.678, rel. Jorge Lima Abud, j. 15/12/2021)
Esta turma ordinária, em acórdão de minha relatoria, também já decidiu no
mesmo sentido, por unanimidade de votos, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(Acórdão no 3201-007.382, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 21/10/2020)
Em sede de memoriais, o Recorrente pleiteia a observância da Solução de
Consulta Cosit no 8/2017, cujo item 38.2 assim dispõe:
38.2. para efeito de suspensão do IPI e da não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, para que as operações sejam consideradas com fim específico de
exportação, as mercadorias ou produtos adquiridos devem ser (i) remetidos diretamente
do estabelecimento da pessoa jurídica para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado; (ii) ou, no caso de trading companies, remetidos para depósito em
entreposto sob regime aduaneiro extraordinário de exportação; (iii) ou ainda, no que
tange às Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, as mercadorias podem
permanecer na empresa comercial exportadora pelo prazo previsto no art. 7o da
Lei no 10.637, de 2002, e art. 9o da Lei no 10.833, de 2003.
Nota-se que a Cosit, se valendo do art. 7o da Lei no 10.637/2002 e art. 9o da Lei no
10.833/2003, considerou como caracterizado o fim específico de exportação a hipótese de as
mercadorias permanecerem na empresa comercial exportadora pelo prazo de 180 dias; contudo,
essa hipótese normativa se refere à comprovação da exportação e não à caracterização do fim
específico de exportação.
Eis os termos dos referidos dispositivos legais:
Art. 7oA empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra
pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora,
não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de
todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa
vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na
forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago.
§ 1oPara efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento
na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido
efetuada para o mercado interno.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900657/2013-16

§ 2oNo pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá
deduzir, do montante devido, qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) ou de contribuição para o PIS/Pasep, decorrente da
aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.
§ 3oA empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas
para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as
mercadorias. (g.n.)
[...]
Art. 9oA empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra
pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da nota fiscal pela vendedora,
não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de
todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa
vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na
forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago.(Produção de efeito)
§ 1oPara efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento
na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido
efetuada para o mercado interno.
§ 2oNo pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá
deduzir, do montante devido, qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, ou da COFINS, decorrente da aquisição das
mercadorias e serviços objeto da incidência.
§ 3oA empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas
para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as
mercadorias. (g.n.)
Conforme acima apontado, o § 1o do art. 45 do Decreto no 4.524/2002
(Regulamento do PIS/Cofins) adota a mesma definição para a caracterização do fim específico
de exportação, vindo o seu art. 80 a assim dispor:
Art. 84. A empresa comercial exportadora que não efetuar a exportação dos produtos no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal de venda
pela empresa produtora, deve realizar o pagamento previsto no inciso I do caput do art.
89 até (Lei no9.363, de 16 de dezembro de 1996, art. 2o, § 7o):
I - a data de vencimento desse prazo, na hipótese do PIS/Pasep não recolhido em
decorrência das disposições do inciso III do art. 44; e
II - o décimo dia subseqüente ao do vencimento desse prazo, na hipótese de
contribuições não recolhidas em decorrência das disposições dos incisos VIII e IX do
art. 45.
Parágrafo único. Na hipótese da empresa comercial exportadora revender, no mercado
interno, produtos adquiridos com o fim específico de exportação, deve efetuar, no prazo
estabelecido no art. 82, o pagamento das contribuições previstas no inciso II do caput
do art. 89. (g.n.)
Trata-se, portanto, o prazo de 180 de dias do período em que a empresa comercial
exportadora deverá efetivar a exportação das mercadorias adquiridas com fim específico de
exportação, sob pena de se obrigar a recolher os tributos e multas devidos.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900657/2013-16

Ora, uma nota da Cosit não pode inovar em matéria de lei ou decreto, mas
somente esclarecer seus dispositivos, em conformidade com o já citado art. 98 do Anexo da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II - fundamente crédito
tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (g.n.)
Nota-se que, dentre as hipóteses de não aplicação da regra (parágrafo único acima
transcrito), não se encontra o entendimento dado pela Cosit, o que impede que este colegiado
deixe de observar o disposto no art. 7o da Lei no 10.637/2002, no art. 9o da Lei no 10.833/2003 e
no § 1o do art. 45 do Decreto no 4.524/2002 (Regulamento do PIS/Cofins).
Registre-se que todas as decisões do CARF acima referenciadas foram prolatadas
após a edição da Solução de Consulta Cosit no 8/2017.
Nesse sentido, afastam-se os argumentos do Recorrente acerca dessa questão.
II. Crédito. Correção monetária. Taxa Selic.
O Recorrente pleiteia a aplicação da taxa Selic a título de juros na correção
monetária dos créditos da contribuição não cumulativa, a partir de cada período de apuração.
Conforme apontado pelo julgador de primeira instância, o art. 13 da Lei no
10.833/2003 veda a atualização monetária ou incidência de juros dos créditos decorrentes da não
cumulatividade da contribuição, verbis:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4oe dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900657/2013-16

Contudo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp 1.767.945/PR (tema 1.003)1, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou o
seguinte entendimento:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no
dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora,
devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo
"resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição
ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade,
do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido

1 Tema 1.003 - "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo fisco (artigo 24 da Lei 11.457/2007)".
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900657/2013-16

O referido art. 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesa ou recurso
administrativo do contribuinte.
Na mesma linha da decisão do STJ, o Presidente do CARF, por meio da Portaria
CARF/ME no 8.451, de 22 de setembro de 2022, revogou a súmula CARF no 125, que assim
dispunha: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
Diante do exposto, há que se reconhecer o direito à correção monetária de
eventuais créditos das contribuições não cumulativas reconhecidos pela DRJ após escoado o
prazo de 360 dias contados a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito à correção monetária de eventuais créditos das contribuições não
cumulativas reconhecidos pela DRJ após escoado o prazo de 360 dias contados a partir da data
da formulação do pedido de ressarcimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 139
DF CARF MF
Original